Tribunal: TJMT
Processo: 1017405-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO NA EMPREITRADA CRIMINOSA, EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. O encerramento da instrução processual não tem o condão de esvaziar os fundamentos empregados pela autoridade judiciária acoimada de coatora para manter decretar e manter a prisão preventiva do paciente, vez que estão calcados na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da sua conduta e periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime foi praticado e pelo fato de ele, supostamente, integrar facção criminosa.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017405-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 036.646.931-24 (PACIENTE), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUCAS SANTOS FERREIRA - CPF: 060.711.133-00 (VÍTIMA), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (VÍTIMA), JACI CEZAR FERNANDES - CPF: 990.863.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (IMPETRANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
PRELIMINAR.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO NA EMPREITRADA CRIMINOSA, EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
DO PACIENTE
E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM
HABEAS CORPUS ANTERIORES
. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2.
MÉRITO.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2. O encerramento da instrução processual não tem o condão de esvaziar os fundamentos empregados pela autoridade
judiciária acoimada de
coatora para manter
decretar e manter a
prisão preventiva do paciente, vez que estão calcados na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da
sua
conduta e periculosidade, evidenciadas pelo
modus operandi
com que o crime foi praticado e pelo fato de ele
,
supostamente
,
integra
r
facção criminosa.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a advogada

Keila Ferreira de Matos Almeida
em favor de
Diego Victor de Souza Campos
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
í
z
o

da
3a Vara da
Comarca
de Pontes e Lacerda
/
MT.

Depreende
-se desta impetração

que

o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia
24
de
outubro
de 2022
,
tendo sido denunciado nos autos da
A
ção
P
enal n. 1005686-65.2022.8.11.0013
, de cuja den
úncia se extrai a imputaç
ão
de crime de
tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo
torpe
e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2
o
, I e IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal.

Sustenta
,
a
impetrante,
que
no dia

17 de junho de 2024
, a autoridade indigitada de coatora manteve a prisão preventiva do paciente, por meio de decisão
carente de fundamentação idônea,
uma vez que
além de se basear na gravidade genérica do crime,
em tese, praticado por ele,

não levou em consideração “
que ocorreu alteração no mover processual com depoimentos no inquérito policial e em audiência de instrução e julgamento, neste cenário, exaurido restou tal justificativa-fundamentação
”
, se fazendo

des
necessária
, portanto,
a manutenção da
prisão
do paciente
; asseverando, outrossim,
que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que

“
O Paciente não concorreu de nenhuma forma para o resultado dos fatos objeto na presente ação penal, não dirigiu veículo, tampouco efetuou qualquer disparo e busca comprovar o seu não envolvimento nos fatos
”.

Afirma que o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa com seus genitores, ocupação lícita e é
deficiente físico e mental – condição que será comprovada em incidente de insanidade mental a ser formulado em primeiro grau de jurisdição – sendo suficiente,
por isso
, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças noID
222826681
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
231734660
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos

Da análise destes autos, infere-se que as teses de: (i) negativa de autoria/participação na empreitada delituosa; (
ii
) existência de predicados pessoais favoráveis; e (
iii
) suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, já foram anteriormente analisadas por este órgão revisor.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal julgou o
s
Habeas Corpus n. 1003269-47.2023.8.11.0000
e
1016735-11.2023.8.1
1.0000, respectivamente
na
s
sess
ões

realizadas
no
s
dia
s
29 de março de
2023 e 6 de setembro de 2023
,
quando

analisou

três
pedidos
idênticos aos aviados nesta ação c
onstitucional, tendo,
em ambas as oportunidades
, a ordem sido denegada com base no
s
acórdão
s
assim ementado
s
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
–
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– 5. EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS – PEDIDO ANALISADO – 13 JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade. E, na hipótese, restou demonstrados devidamente indícios da autoria: filmagens do local.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese, o fumus
comissi
delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi do crime, em tese, praticado por ele; bem como para garantir a instrução processual.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da instrução processual.

5. Na espécie, inexiste qualquer desídia o juízo competente ou do Ministério Público, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, principalmente porque o pedido já foi analisado e a ação penal tramite regularmente. Além disso, o decurso do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso, principalmente quando fica evidente a necessidade de se manter a custódia cautelar, tendo em vista que os requisitos da prisão foram analisados e o pedido de revogação da custódia indeferido.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

HABEAS CORPUS.TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO NA EMPREITRADA CRIMINOSA, EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2. O encerramento da instrução processual não tem o condão de esvaziar os fundamentos empregados pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva do paciente, vez que estão calcados na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas e da sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime foi praticado e pelo fato de ele supostamente ser integrante de facção criminosa.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados, a vertente ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
s
Habeas Corpus n. 1003269-47.2023.8.11.0000
e 1016735-11.2023.8.11.0000
, daí por que este processo deve
julgado extinto
em relação a essas teses.

MÉRITO

No que se refere à tese remanescente de que a prisão preventiva do paciente passou a ser desnecessária em razão do encerramento da instrução processual
,
e que não foi apresentada fundamentação concreta para a sua manutenção,
é forçoso reconhecer que o pleito não
tem consistência
, conforme será demonstrado a seguir.

Com efeito,
o juízo de
primeiro grau justificou que se mantêm presentes os fundamentos utilizados para o decreto prisional do paciente, não apenas pela necessidade do resguardo da instrução processual, mas também para garantia da ordem pública, tendo em vista que o processo apura “
tentativas de homicídio cometidas à plena luz do dia, com emprego de armas de fogo e, ao que consta, motivadas por dissidências entre facções criminosas rivais (Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital)
”, destacando que, por tais motivos, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.

A propósito, eis a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA

Passo a analisar os requisitos para conversão das prisões temporárias em prisões preventivas.

A prisão preventiva demanda a coexistência de dois pressupostos legais, sendo eles a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Em relação aos crimes imputados aos investigados, verifico que os homicídios qualificados em sua forma tentada atendem aos pressupostos relacionados à prova da existência do crime.

Passo a analisar os indícios de autoria existentes. Ouvida perante a Autoridade Policial a vítima sobrevivente MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS afirmou que por volta das 11h00 do dia 22/09/2022, estava em frente a sua residência, acompanhado por um amigo conhecido como "Negro Lucas", quando foram surpreendidos pelos ocupantes de um veículo Fusion, de cor branca, os quais efetuaram 05 disparos em sua direção. Narrou ainda que dentro do veículo estavam 03 pessoas, e, por meio de fotografias apresentadas em delegacia de polícia, reconheceu o autuado Jaci como sendo o condutor do veículo e que os disparos foram efetuados pela pessoa conhecida como Igor da Conceição Lima. A vítima sobrevivente ANTONIO LUCAS SANTOS FERREIRA em sede policial, afirmou que na data dos fatos estava em frente à casa de
Thalison
quando Toledo chegou e, logo após, sentiu tipo um choque subido na cabeça e caiu no
chão e em seguida foi socorrido pelo seu sobrinho de nome

Mateus e outras 02 pessoas. Afirmou não conhecer os suspeitos e que nunca os viu, assim como não viu o veículo em que os suspeitos estavam.

A autoridade policial apontou que o denunciado DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS foi identificado por meio das imagens e vídeos das câmeras de
seguranças
, bem como por não possuir sua mão esquerda
. Os denunciados/representados JACI CEZAR FERNANDES e DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS confirmaram em Delegacia de Polícia que estavam no veículo Ford/Fusion e apontaram o acusado IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA como sendo o autor dos disparos efetuados
contras
as vítimas Maicon e Antônio, afirmando que não tinham conhecimento de que IGOR iria praticar tal conduta. Ademais, infere-se dos autos que o denunciado IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA
encontra-se
foragido. Deste modo, concluo haver indícios das autorias atribuídas em face dos acusados.

Os crimes apurados nos autos possuem pena abstrata superior a 04 (quatro) anos, logo em consonância ao disposto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva.

O Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que:

[...]

Nessa senda, ao analisar o contexto probatório já produzido nos autos, verifico a gravidade concreta da conduta dos investigados. Depreende-se das investigações policiais que as tentativas de homicídio analisadas nestes autos se deram em razão de uma briga entre as facções rivais (PCC e CV) ocorridas nesta cidade.
Assim, as

segregações cautelares decretadas em face dos acusados se mostram necessárias, a fim de evitar eventuais retaliações e/ou intimidações por parte dos suspeitos para com as vítimas e/ou testemunhas do caso. Ademais, evidenciada está a gravidade concreta dos delitos, sobretudo pelo modus operandi dos suspeitos, não podendo permanecer em liberdade sem que com isso coloque em risco a ordem pública local.
Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso:

[...]

Infere-se ainda, que o representado IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA é contumaz na prática de crimes nesta cidade. Quanto à possiblidade de decretação da prisão preventiva em razão da contumácia delitiva, a

jurisprudência do E. TJMT assim tem se posicionado:

[...]

Sendo assim, entendo não serem suficientes e adequadas ao caso dos autos, por ora, a fixação de medicas cautelares diversas da prisão, visto que é imprescindível se resguardar neste momento a

ordem pública local e a conveniência da instrução criminal e também assegurar eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que os representados, pelas informações dos autos, vivem se escondendo ou tentando fugir e podem receber auxilio da facção criminosa para ameaçar as
vitimas
e testemunhas dos fatos. Ante o exposto, acolho a representação do Ministério Público e CONVERTO as PRISÕES

TEMPORÁRIAS anteriormente decretadas em face de IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA, JACI CEZAR FERNANDES e DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS, em PRISÕES PREVENTIVAS, o que faço com
fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal [...]

Destacamos

Verifica-se, pois, que o juízo d
e
primeira instância justificou a necessidade da decretação
e manutenção
da prisão preventiva do paciente, e recentemente após a impetração deste
habeas corpus

manteve a referida custódia em razão de não ter ocorrido qualquer alteração fática; bem como por conta da suposta gravidade do delito
, em tese, praticado por ele,
consubstanciada no
modus operandi
empregado, cujo ilícito aconteceu em razão de uma briga entre as facções rivais (
“
PCC
”
e
“
CV
”
). Além disso,
a autoridade judiciária tido por coatora
justificou a prisão do
paciente
como único meio para se “
evitar eventuais retaliações e/ou intimidações por parte dos suspeitos para com as vítimas e/ou testemunhas do caso”
, não sendo demais consignar que o
seu
julgamento
pe
lo
Tribunal do Júri

se ap
roxima.

De fato,
o
suposto envolvimento do paciente com organização criminosa revela sua periculosidade e justifica
sua
prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15.12.2020 e julgado
DJe
17/12/2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas
.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades
.

5.
De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg
no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15.12.2020
DJe
e publicado no 17.12.2020)
Destacamos

Além do mais, impõe-se registrar que o
encerramento da instrução processual não tem o condão de esvaziar os fundamentos empregados pela autoridade
judiciária acoimada de
coatora para manter a prisão preventiva do paciente, vez que, como dito linhas volvidas, estão calcados na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa, em tese, praticada pelo paciente e em sua periculosidade
, evidenciadas pelo
modus operandi
com que o crime foi praticado e pelo fato de ele
,
supostamente
,
integra
r
facção criminosa.

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente processo
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pedido deduzido em favor de
Diego Victor de Souza Campos
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024